Tribunal: TJES
Processo: 5005523-27.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005523-27.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INNOVA TECNOLOGIA LTDA
RECORRIDO: DIEGO PRATES DA SILVA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

PROCESSO Nº 5005523-27.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
INNOVA TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDO:
DIEGO PRATES DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram não apresentadas as contrarrazões (ID 16878705).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE SERVIÇO DE INTERNET. USO DE DOCUMENTOS DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso da parte Requerida em que sustenta a reforma da sentença, alegando a ocorrência de fraude praticada por terceiro e a inexistência de negligência, pugnando pela improcedência dos pedidos ou redução da verba indenizatória.
3.
O julgador primitivo verificou, acertadamente, que
"a requerida não adotou mecanismos eficazes de verificação, limitando-se à análise superficial do documento e à coleta de assinatura"
e que
"o endereço informado no contrato corresponde a um local situado no Estado do Paraná, significativamente distante da residência real do autor, conforme comprova o documento de ID n.º 63419802. Tal discrepância geográfica reforça os indícios de fraude e evidencia a falta de diligência da requerida na verificação dos dados cadastrais"
.
4.
A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme art. 14 do CDC, respondendo pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas. O risco da atividade empresarial não pode ser transferido ao consumidor.
5.
O protesto indevido de título caracteriza dano moral
in re ipsa
, sendo, portanto, desnecessária a prova de abalo moral efetivo, pois viola atributos da personalidade como o nome e a honra.
6.
Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado pelo juízo de piso mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da medida.

7.
Sentença que julgou procedentes os pedidos autorais que merece confirmação por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95.
8.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter ínclume a r. sentença vergastada.
9.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios, uma vez que a parte Recorrida não se encontra assistida por advogado nestes autos.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)